Tribunal: TCU
Processo: 016.738/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4905/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.738/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Lucia Silva Ratto (CPF XXX.643.609-XX); Carlos Eduardo Manfredini Hapner (CPF XXX.881.669-XX); Carlos Goncalves Pinto (CPF XXX.618.949-XX); Iara Vigo de Lima (CPF XXX.841.969-XX); Irma de Fatima Guimaraes Reginaldo (CPF XXX.915.279-XX); Natali de Souza (CPF XXX.530.309-XX); Regina Cely de Campos Hagemeyer (CPF XXX.617.819-XX); Setembrino Soares Ferreira Junior (CPF XXX.820.079-XX); Sonia Alice Dias Amarante (CPF XXX.997.949-XX) e Tania Maria Figueiredo Braga Garcia (CPF XXX.647.509-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.